Tribunal: TJSP
Processo: 1017380-43.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Pretensão à reforma.
Reconhecimento da prevenção da C. 25a Câmara de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 2231755-63.2019.8.26.0000, interposto contra a decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial, determinando a

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Pretensão à reforma.
Reconhecimento da prevenção da C. 25a Câmara de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 2231755-63.2019.8.26.0000, interposto contra a decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial, determinando a remessa dos autos ao Foro Central da Comarca da Capital. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.